Tribunal: TJDFT
Processo: 0724670-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0724670-21.2025.8.07.0000 DESPACHO Considerando que o juízo de primeiro grau não proferiu decisão sobre a impugnação à penhora ofertada nos autos principais; que o presente recurso impugna mero despacho de intimação dirigido ao exequente-agravado para prévia manifestação acerca da impugnação à penhora e documentos acostados; que, posteriormente à resposta apresentada à impugnação, o juízo singular determinou a juntada de documentos complementares para viabilizar o exame da matéria (id. 240272605 dos autos de origem), providência já cumprida pelos executados (ids. 240459538/240462063 dos autos de origem); e observados os termos dos artigos 10 e 1.000 do CPC, intimem-se os agravantes para manifestação sobre o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco dias. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator